Tribunal: TJSP
Processo: 0039396-39.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Execução que não foi extinta pela decisão apelada – Recurso cabível é o de agravo de instrumento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Execução que não foi extinta pela decisão apelada – Recurso cabível é o de agravo de instrumento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0039396-39.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANTONIO ROBERTO VIDOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039396-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ANTONIO ROBERTO VIDOTTO
VOTO no 128.796
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento Execução que não foi extinta pela
decisão apelada Recurso cabível é o de agravo de instrumento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos protelatórios
Ocorrência Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015 Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
224/226, entendendo ter havido erro no julgado ao entender que o recurso cabível seria
agravo de instrumento e não apelação.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não se verifica qualquer omissão, contradição, erro ou obscuridade no
julgamento do apelo, porquanto não houve extinção do processo.
Deixe-se frisado que dispunha, expressamente, o art. 475-H, do Código
de Processo Civil de 1973.
"Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento”.
Outrossim,
nitidamente
protelatórios
os
embargos
declaratórios
apresentados, absolutamente desconexos com a realidade dos autos, utilizados
indevidamente e sem propósito, por ser assim, fica condenando o embargante a pagar ao
embargado multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039396-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/3
termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil de 2015.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator